Tribunal: TJDFT
Processo: 0753604-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753604-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STD SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S/A AGRAVADO: 5 ESTRELAS LOCACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI, PACHECO BRITO ADVOCACIA D E S P A C H O Indefiro o pedido exarado ao ID 71335811, porquanto em desacordo com o art. 110 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Aguarde-se a sessão de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator